Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709890-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo autor/apelante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face da decisão ID n. 59730543, que negou o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos seguintes termos: “Cuida-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, ora réu/apelado, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Intimado a comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência, o autor juntou aos autos a petição e documentos ID n. 59214681. É o relatório. DECIDO. (...) Diante disso, INDEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, devendo efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se.” Alega o autor/embargante que há contradição na decisão recorrida, devendo ser deferida a gratuidade de justiça. Por fim, requer seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões no ID n. 63089995. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Em seus embargos declaratórios, a parte autora/embargante alega que houve contradição na decisão embargada, tendo em vista que trouxe aos autos os documentos necessários que comprovam sua hipossuficiência, razão pela qual deve ser concedido o benefício pleiteado da justiça gratuita. Todavia, sem razão o embargante. No caso, não se verifica nenhum vício de contradição apontado pelo embargante, uma vez que a decisão recorrida enfrentou de forma integral toda a matéria relevante à análise do pedido de gratuidade de justiça. Confira-se: “(...) O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas naturais e jurídicas que se caracterizem como hipossuficientes. Porém, não obstante se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, apesar de não ser uma presunção absoluta, quando se trata de pessoa jurídica, há necessariamente que se comprovar nos autos sua condição financeira desfavorável, de forma a demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “Súmula No 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, conforme a legislação correlata, o pedido de gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a autora/apelante comprove a sua incapacidade econômica de suportar as despesas processuais. Da análise do caso em tela, verifico que a parte apelante justificou seu pedido de gratuidade de justiça juntando aos autos documento que informa diligência de penhora infrutífera em sua conta bancária, bem como contracheques dos substituídos. No entanto, não demonstrou que possui dívidas ou que passa por crise financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. O autor/apelante não trouxe aos autos nenhum documento que justificasse que seu passivo é maior que o ativo, ou que o pagamento das despesas processuais comprometeria as atividades do sindicato. Não foram juntadas informações econômicas ou extratos bancários aptos a comprovar a impossibilidade para arcar com as despesas processuais. (...) Diante disso, INDEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, devendo efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se." Ademais, foram trazidos aos autos entendimentos desta Corte de Justiça em que se corrobora o entendimento adotado na decisão recorrida. Destarte, é possível verificar que a decisão embargada considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. A ausência de contradição no acórdão recorrido revela que o interesse do embargante e no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão que negara o benefício da justiça gratuita. Nesses moldes, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a contradição ou omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Impende registrar, ainda, que não há necessidade de manifestações específicas sobre cada argumento invocado pela parte, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Logo, não foi evidenciada contradição constante do aresto embargado e apontada pela parte embargante. Tampouco, há, no acórdão embargado, qualquer outra contradição, omissão, obscuridade, nem mesmo erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração. Dessa forma, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo autor/embargante. Intime-se a parte autora/apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 15:49:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora